Tribunal: TJES
Processo: 5002895-89.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002895-89.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIELLE REINOSO PEREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002895-89.2024.8.08.0006

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ADRIELLE REINOSO PEREIRA E OUTROS.

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATAQUE À ESCOLA PRIMO BITTI. FALHA NO DEVER DE GARANTIA DA INCOLUMIDADE DOS ALUNOS. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, pela qual narram os autores que estudavam na Escola Primo Bitti, em Aracruz, no ano de 2022, e que, no dia 25/11/2022, por volta das 09h30min, uma tragédia sem precedentes ocorreu na referida instituição de ensino, tendo um atirador, fortemente armado e municiado, efetuado disparos com arma de fogo, alvejando professores, vindo alguns a óbito e outros sofreram lesões corporais, o que foi amplamente divulgado pela mídia. Afirmam que apesar de não terem sido alvejados, sofreram impactos psicológicos por presenciarem de perto os fatos. Pugnam pela condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de piso assim dispôs (ID. 11734908):
“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para
CONDENAR
o requerido a pagar indenização por danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 para cada um dos autores
,
o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios”.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID. 11734910). Em suas razões, sustenta que foi realizada a inversão do ônus da prova de forma indevida, entendendo que incumbia à parte autora comprovar que estavam na escola no momento do atentado, não fora sequer realizada chamada no dia dos fatos, bem como que sofreram estresse pós-traumático em decorrência da situação. Aduz, ainda, que em eventual manutenção do dever de indenizar, que seja reduzido o valor da condenação, considerando-se que a situação era totalmente inesperada, fato este que deve atenuar sua responsabilidade.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 11734918), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominados interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Desde já, esclareço que incumbe à parte autora a demonstração de fatos constitutivos do direito pleiteado, enquanto que ao réu, incumbe a comprovação de fatos modificativos, impeditivos do direito autoral, na forma do art. 373, incisos I e II do CPC. Entretanto, a inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo juiz, quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, ou ainda, quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, conforme art. 373, §§1º e 2º do CPC.

No caso em tela, em se tratando de escola estadual, o recorrente detém as informações e controles de presença dos alunos da instituição de ensino, e poderia trazer aos autos documentação hábil para comprovar a menção de que os alunos não se encontravam na escola no momento do atentado. A alegação de que não foi feita chamada pois não houve expediente no dia, não é crível, sobretudo porque o ataque inciou aproximadamente às 09h30, horário de intervalo, sendo certo que havia expediente até o momento e ao menos a chamada das primeiras aulas teriam sido realizadas.

Pontuo que não se trata de exigir do réu que faça prova de fato negativo. Trata-se de juntada de prova que é inacessível aos alunos, mas de fácil acesso e juntada para o Estado, prova essa que poderia afastar a alegação de que os autores estavam na escola, na data do ocorrido.

Assim não o fazendo, resta comprovada a presença dos recorridos no dia do incidente.

Superada a questão, passo à análise da responsabilização do recorrente. A responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do Risco Administrativo está prevista no artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Desta feita, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos seus atos, praticados na pessoa de seus agentes, bastando, para tanto, que seja estabelecido um nexo de causalidade entre o ato e o dano causado.

Assim, em se tratando desta vertente da responsabilidade civil, sua estrutura apresenta, de modo geral, a necessidade de verificar:
(i)
conduta comissiva ou omissiva;
(ii)
dano na esfera jurídica de outrem; e
(iii)
liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado, o chamado “nexo causal”. Destarte, caso a realidade fática não se encaixe em qualquer uma dessas premissas, não há como ensejar a reparação civil.

Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, é possível extrair a presença de todos os requisitos necessários à responsabilização do ente estatal, uma vez que demonstrado o nexo de causalidade existente entre conduta do réu e o dano experimentado pela parte autora.

Ora, quanto à conduta comissiva ou omissiva, inexistem dúvidas, visto que o “ataque” se deu em uma escola pública, na qual o Estado é o responsável pela segurança dos funcionários e alunos.

Na hipótese de violência, ataques e/ou agressões nas escolas públicas ou em consequência de suas atividades, o Estado - aqui incluído todos os entes da Federação - responderá pelos danos causados, pois existe o ato da Administração, seja através da prestação do serviço, que é o ensino, seja pela omissão, na ausência de proteção, essencial condição de aprendizagem (para os alunos) e de trabalho (para os professores).

Colocando-se o Estado em posição de prestador de serviço, deve trazer para si a responsabilidade de prestá-lo adequadamente, com a segurança que se espera do serviço, especialmente, dentro dos recintos de uma escola, em que há obrigação do prestador de serviços de preservar a intangibilidade física dos seus alunos e funcionários.

A espelho do indicado na sentença, a situação decorreu de uma omissão específica do recorrente, que deixou de promover a segurança dos servidores públicos e dos alunos, haja vista que o aluno que realizou o ataque tinha conhecimento da deficiência do sistema de segurança da escola.

Com efeito, tenho que restou evidente a omissão do Estado pela falha do dever de guarda e segurança dos alunos da Escola Primo Bitti enquanto estes permaneciam em suas instalações. Nesse sentido, evidenciado o nexo causal e afastada a alegação de que a responsabilidade deve ser atenuada por ser fato que foge ao esperado. Assim, surge para o Estado o dever de indenizar o dano moral experimentado

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL
Pretensão da autora de condenar o Estado ao pagamento de danos morais em virtude do evento denominado "Massacre de Suzano" ocorrido nas dependências da Escola Estadual Raul Brasil Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal Necessidade de verificar: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outrem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado Configuração de responsabilidade civil do Estado Não ocorrência de fortuito externo Danos morais de acordo com o que foi estabelecido pela sentença
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006621-36.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 04/06/2021) (destaquei).

Configurado o dever de indenizar, há insurgência acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
" ( REsp 318.379/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 20/09/2001, DJ 04/02/2002, p. 352).

Nessa senda, tenho que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pelos autores, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Ademais, consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas, face à isenção legal.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)